Tribunal: TJMT
Processo: 0033960-71.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033960-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HAROLDO CLEMENTINO SOUZA - CPF: 616.081.061-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Apurar (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
RESTITUIÇÃO
DE COISA APREENDIDA – INDEFERIMENTO –

MOTOCICLETA APREENDIDA EM DECORRÊNCIA DA ‘OPERAÇÃO MANTUS’ PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL DO JOGO DO BICHO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – INVIABILIDADE – LICITUDE DA COISA NÃO EVIDENCIADA –
RESTITUIÇÃO
INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a coisa foi apreendida No contexto da prática de crimes de
organização

criminosa
e outros correlatos e que a manutenção da
motocicleta
em poder do Estado interessa ao feito, incabível a
restituição
do bem”.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta com suporte no art. 593, II c/c. art. 600, ambos do Código de Processo Penal por HAROLDO CLEMENTINO SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá que
indeferiu o pedido de restituição
da motocicleta Honda CG, de cor preta, placa QBU-4455, Código Renavam 01118668968, apreendida no interesse da medida cautelar nº 33960-71.2019.811.0042 (Cód. 592764) – ‘
Operação Mantus’
-, que tem por objeto apurar o cometimento de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenção penal.

Informa que o apelante teve a motocicleta apreendida em virtude de decisão proferida nos sobreditos autos razão pela qual requereu a restituição da motocicleta e de um capacete marca “liberty” de cor preta, contudo, foi indeferido.

Argumenta que o recorrente utiliza a motocicleta para suas atividades laborais, assim como, o mesmo autenticou cópia do CRV e CRLV, onde consta que o documento não foi alienado cujo recibo de transferência consta em branco. (Id.172553822, 172553823, 172553826)

Sobreleva também, que a decisão que indeferiu o pedido concluiu restar ausente a documentação completa e atualizada de que a motocicleta pertença ao requerente.

Argumenta, contudo, que o Juízo
a quo:
“
não solicitou a complementação de documentos que entendiam pertinentes para a análise do pedido, e considerando que não há dúvidas razoáveis sobre possível venda do veículo, não há razão no indeferimento do pedido de restituição
”(Sic.).

Explicita ainda, que outros veículos apreendidos por determinação da mesma decisão, já foram restituídos e não fora requerido outra documentação como fez o juízo no aludido indeferimento, senão ao que também foi apresentado pelo apelante, menciona assim, os incidentes n.º 590003, processo n.º 31491- 52.2019.811.0042, razão pela qual, pontua que a decisão se afigura carente de fundamentos o que, sob sua ótica, comporta o provimento do recurso para a reforma da decisão.

Em solo de contrarrazões, o Ministério Publico pugna pelo improvimento do recurso. (Id. 172553829)

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust e pelo Promotor de Justiça designado - Portaria nº 1.093/2019-PGJ - Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestaram-se pelo
desprovimento do recurso
na ementa assim sintetizada: (Id.174370176)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – MOTOCICLETA APREENDIDA EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO MANTUS – ALEGA SER LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, ORIGEM LÍCITA E NÃO INTERESSA AO PROCESSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO – VEÍCULO QUE PODE TER SIDO ADQUIRIDO COM LUCROS AUFERIDOS PELOS CRIMES IMPUTADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA – JUÍZO SINGULAR QUE POSSUI HORIZONTALIDADE DA CAUSA – ENTENDIMENTO DESTE E. TJMT – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O apelante sustenta, em síntese, ser o legítimo proprietário da motocicleta apreendida, o qual possui origem lícita e não guarda relação com os delitos apurados, motivo pelo qual, faria jus à restituição do bem, sobretudo ao considerar que “
veículos apreendidos por determinação da mesma decisão, já foram restituídos, e não fora requerido outra documentação, senão o que também foi apresentado pelo apelante, conforme pode-se verificar nos incidentes nº 590003, processo nº 31491-52.2019.811.0042
” (sic).

Nestes termos, conforme mencionado, pede o provimento para que seja restituída a motocicleta supramencionada.

Transcrevo a decisão que em 17/12/2019 indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos, etc. Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido, formulado por HAROLDO CLEMENTINO SOUZA, o qual foi apreendido em sua residência por força de Mandado de Busca e Apreensão no bojo da operação denominada "MANTUS". Instado a manifestar, o Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido formulado pelo requerente (f Is. 17).

É o relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que HAROLDO é denunciado nos autos de processo n°. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela pratica de crimes previstos no art. 2°, caput, da Lei n'. 12.850/13; art. 58, caput, e §1°, alíneas "a", "b", "c" e "d", do Decreto ri°. 6.259/44; e art. 1°, caput, §r, inc. II, §2°, inc. 11 e §4° da Lei n°. 9.613/98. No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendido, o artigo 120 r ;i do Código de Processo Penal, dispõe: Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Analisando o caso em tela, verifico que não há documentação completa e atualizada de que a motocicleta pertença ao requerente, bem como, a cópia do documento do veículo apreendido apresentado pela defesa de HAROLDO não consta a parte de preenchimento, o que se faz necessário para saber se o bem já foi, ou não, vendido a outrem.
Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, necessitando, então, permanecer apreendido.
O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo." Nesse sentido, ensina a Jurisprudência: "PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituirão de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido." (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5' CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015). Diante disto INDEFIRO o pedido formulado por HAROLDO CLEMENTINO SOUZA.”

Pois bem. Depreende-se como apurado na ação penal nº 0023865-79.2019.8.11.0042, que há indícios da proveniência ilícita do bem apreendido que, supostamente, foi adquirido como proveito dos crimes de lavagem de dinheiro, contravenção penal do jogo do bicho e organização criminosa.

A exordial acusatória explana que o recorrente exercia a função de recolher o dinheiro e realizar o suporte técnico das máquinas de apostas. Inclusive, o recorrente foi preso por policiais da GCCO quando estava na residência de outro denunciado para trocar as máquinas de apostas e recolher as quantias obtidas com o ato ilícito. Foram apreendidos quinze máquinas de apostas, documentação de controle de boleto, materiais de divulgação e certo montante.

Ademais, na análise financeira identificou-se uma transferência de R$11.000,00 (onze mil reais) da conta do apelante para a conta da empresa Muller Coutinho Assessoria de Cobrança LTDA., do grupo FMC/Ello, que atuava sob responsabilidade de outro corréu e era utilizada para explorar o jogo do bicho em diversas regiões deste Estado.

No mais, cediço que o que define se um bem deverá ser restituído, ou não, é a utilidade dele para o processo principal e, seguindo essa linha de raciocínio, entende-se que o alegado pelo recorrente, por si só, não é suficiente para que o pedido de restituição seja provido, neste momento, posto que o conjunto probatório aponta que o bem tem relação com as atividades criminosas denunciadas.

Nesta linha intelectiva, entende-se por produto do crime o objeto sobre o qual recai a prática criminosa e, o proveito do crime, também denominado pela doutrina como produto indireto do crime, a coisa adquirida com o provento da infração penal.

Assim, consoante os termos do art. 118 do Código de Processo Penal, in verbis:

“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre a questão, assim discorre a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta.”
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Assim, infere-se que a restituição de coisa apreendida:
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem
e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [...]
(STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). (Negritou-se)

À propósito:

“PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - OBJETO APREENDIDO NO PROCESSO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS - PROCESSO AINDA EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA DEVOLUÇÃO ANTES QUE SE DECIDA NA AÇÃO PENAL SE O VEÍCULO ERA USADO PARA A PRÁTICA DELITUOSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o veículo, ainda que adquirido mediante alienação fiduciária, era possivelmente usado no tráfico de drogas, só na sentença final é que se decidirá sobre a matéria, pois até lá será considerado objeto que interessa ao processo. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJMG,

Número do processo: 1.0518.08.158763-7/001(1), Rel. Desª. Jane Silva, pub.: 15/05/2009)

Com efeito, entende-se que ainda há interesse processual na manutenção do bem à disposição da Justiça e, por isso, por ora, o pedido não comporta provimento.

Para a resolução do caso, adota-se o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça,
per relationem
, como fundamento, em virtude da precisa análise fático probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, agregando-as as razões de decidir:

“[...]Em que pese o apelante ter colacionado decisão proferida no incidente nº 31491-52.2019.811.0042 em que fora concedida a restituição de veículo apreendido em decorrência da Operação Mantus à pessoa de Mario Santana da Cruz, de modo a possibilitar o pleito, verifica-se que este sequer foi denunciado nos autos de ação penal nº 0023865-79.2019.8.11.0042, na qual figura como réu o apelante por organização criminosa, lavagem de dinheiro e contravenção penal do jogo do bicho, nos termos do art. 2º, caput, da Lei.

nº12.850/13, art. 58, caput, e § 1º, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do Decreto nº 6259/44 e art. 1º, caput, e §§ 1º, II, e 2º, II, e 4º, da Lei nº 9613/98. Assim sendo, constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da licitude da aquisição do veículo apreendido, o qual pode ter sido adquirido com lucro auferido pelos crimes imputados, imperiosa é manutenção da decisão objurgada, sobretudo ao sopesar que o Juízo singular possui horizontalidade da causa e a instrução criminal ainda não fora encerrada.”

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

DESPROVEJO
o recurso de apelação de

HAROLDO CLEMENTINO SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024